Tribunal: TJMT
Processo: 1002020-78.2018.8.11.0051
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002020-78.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISETE ANSELMO DOS SANTOS - CPF: 035.596.471-69 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIDADÃ COM DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO ELEITORAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DURANTE O CUMPRIMENTO
DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO POR AGENTES DO ESTADO – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – ATUAÇÃO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DE UM DEVER LEGAL E NO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA – REPERCUSSÃO NEGATIVA NAS REDES SOCIAIS – DIVULGAÇÃO ATRIBUÍDA A TERCEIROS E NÃO AO ESTADO DE
MATO GROSSO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de
demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A atuação dos Policiais Civis e Oficiais de Justiça em cumprimento de um dever legal, sem que fique evidenciado o cometimento de abusos e excessos, desautoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado por ausência de ato ilícito.

3. N
ão é possível aferir, diante da inexistência de elementos probatórios contundentes, que a autoridade policial civil e os Oficiais de Justiça tenham submetido a apelante a vexame ou exposição deliberada capazes de lesionar sua incolumidade moral, sendo que as supostas publicações sobre o fato nas redes sociais, que causaram sofrimento psicológico na autora, foram efetuadas por terceiros e não por agentes do Estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elisete Anselmo dos Santos
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos vertidos na peça inicial,
e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante, inconformada com o
decisum
, argumenta que sofreu dano moral por ter sido submetida a uma situação humilhante e vexatória quando do cumprimento de um mandado de busca e apreensão por agentes estatais por suposta fraude eleitoral decorrente da suspeita de duplicidade de votação.

Relata que, nas eleições do ano de 2014, por um erro no sistema da Justiça Eleitoral, constaram informações equivocadas a seu respeito e de outra eleitora com o nome parecido, levando a suspeita de que a apelante teria votado duas vezes.

Sustenta que, mesmo após os mesários terem confirmado que a apelante não votou duas vezes tendo em vista que a pessoa que já tinha votado apresentava características distintas, os agentes a conduziram até a sua residência e, de forma vexatória e na frente de familiares, revistaram seus pertences íntimos.

Enfatiza, ainda, que
“reside em cidade pequena (Campo Verde/MT), sendo que sua imagem e sua honra foram violadas mediante tal situação vexatória, vez que seu nome e sua imagem foram expostos em grupos de
whatsapp
, bem como nas redes sociais”
causando, inclusive, prejuízos no seu trabalho.

Defende que
“a conduta exagerada e humilhante dos agentes representantes do estado em detrimento da autora, merece ser coibida, vez que mesmo após ter ficado evidenciado que a requerente não praticou crime eleitoral, ao passo que foi mencionado pela própria mesária da escola São Lourenço que a autora não havia estava ali e não tinha votado ali e, ainda assim os agentes estatais a humilharam, chamando-a por diversas vezes de bandida e lhe persuadindo a confessar um crime que não praticou.”

Pontua que a conduta dos agentes do Estado foi excessiva e extrapolou o estrito cumprimento do dever legal, configurando abuso de poder, motivo pelo qual merece ser indenizada pelos danos morais decorrentes da situação vexatória vivenciada.

Ao final, a apelante prequestiona a matéria suscitada, bem como os acórdãos mencionados nas suas razões recursais, requerendo manifestação expressa.

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja julgada totalmente procedente a pretensão inicial, condenando o recorrido na obrigação de indenizar os danos causados à recorrente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença guerreada
(Id. 94150486).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 98425999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
Elisete Anselmo dos Santos
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos vertidos na peça inicial,
e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Observa-se que, segundo consta na petição inicial, na eleição realizada no dia 05/10/2014, a autora
Elisete Anselmo dos Santos, momentos após votar, foi abordada por Oficiais de Justiça e Policiais Civis, sob a alegação de que teria votado duas vezes, o que configuraria fraude eleitoral.

A autora relata, na sua petição inicial, que mesmo após a verificação dos seus documentos pessoais, os agentes estatais a conduziram até outro local de votação, ocasião na qual os mesários informaram que a conduzida não havia votado naquela seção, sendo que, por
erro na inscrição eleitoral, as informações da recorrente constaram no cadastro da eleitora Elizete Freitas da Silva, que compareceu para votar e tinha aparência física distinta daquela.

Consta, ainda, que, não satisfeitos com as informações obtidas, os policiais ainda se deslocaram até a residência da autora e, cumprindo mandado de busca e apreensão, realizaram buscas em seus objetos pessoais.

Além disso, de acordo com a requerente, as diligências policiais teriam se dado de forma vexatória e constrangedora, invadindo a sua privacidade, o que resultou, ainda, em mensagens e postagens que teriam denegrido sua imagem em redes sociais.

Com arrimo nos fatos encimados, a autora propôs a presente ação de indenização por danos morais, objetivando o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso, condenando-o ao pagamento de indenização por todos os danos morais suportados pela requerente.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva redigida nos seguintes termos:

“Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, dando à lide resolução de mérito.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, desde logo arbitrados ao que corresponder a 10% do valor atualizado da causa, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.”
(Id. 94150482).

Contra essa decisão, insurge-se a autora
Elisete Anselmo dos Santos
, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se apreciar se houve, ou não, a prática de excessos por parte dos agentes do Estado de Mato Grosso (Oficiais de Justiça e Policiais Civis) durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

O apelo, porém, não comporta provimento.

Conforme é sabido, estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Daí decorre o ensino de que a responsabilidade do Estado por ato comissivo é objetiva (teoria do risco administrativo) e sua aferição dispensa perquirir sobre a ocorrência ou não de culpa da Administração Pública e/ou seus agentes.

Por outro lado, o simples fato da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados por seus agentes, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
:

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946).

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona:

“O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização.”
(in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555)
.

Nessa ótica, mesmo na hipótese de comprovado prejuízo a terceiro por ato ou fato administrativo, acaso provado a ocorrência de alguma excludente, a administração estará isenta da responsabilidade em comento.

Além disso, convém destacar que, inobstante a imputação objetiva da responsabilidade do ente estatal, não fica a parte autora eximida de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e do nexo causal entre esse ato e o dano suportado o que, na hipótese dos autos, não restou devidamente evidenciado.

Deveras, numa análise dos autos, verifico que a autora não logrou êxito em demonstrar arbitrariedade ou excesso que teria sido cometido pelos Policiais Civis e Oficiais de Justiça que procederam com o cumprimento do mandado de busca e apreensão, ônus que lhe incumbia, conforme regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nota-se que, diante da constatação de duplicidade de inscrição eleitoral em nome de
Elisete Anselmo dos Santos, que apontava a coincidência de impressões digitais com a inscrição de Elizete Freitas da Silva, restou determinada a busca e apreensão dos documentos pessoais de ambas as eleitoras, tendo sido, inclusive autorizada a busca e apreensão domiciliar (Id. 94150468 – p. 16).

Por esta razão, tem-se que, no dia dos fatos, os Policiais Civis e Oficiais de Justiça, vinculados ao Estado de Mato Grosso, abordaram a apelante e a conduziram até sua residência em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por autoridade judicial. Tal situação constitui

exercício regular de um direito
, o que, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, afasta a presença de um dos pressupostos da responsabilização civil, qual seja o ato ilícito.

Inclusive, merecem destaque as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, segundo o qual o cumprimento de mandado judicial é obrigatório, não dependendo de Juízo de valor da autoridade policial:

“Em outras palavras, havendo mandado de busca e apreensão de documentos, inclusive com autorização para busca domiciliar, cabe aos policiais o cumprimento do mandado simplesmente, não lhes cabendo deliberar se eventuais informações obtidas na diligência haveriam de bastar para cumprimento da ordem judicial.

Dessa forma, não se pode coadunar com as alegações iniciais de que, ao inquirir os mesários da outra seção em que teria ocorrido o ilícito, e obtendo a negativa de que a Requerente teria estado presente ao local, as diligências policiais deveriam ter se encerrado e não se poderia continuar ao cumprimento do mandado com as buscas na residência da Autora.

Quer isso dizer que, ao agir com simples cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar e em pleno exercício de um direito reconhecido, a autoridade policial não cometeu nenhum excesso em sua abordagem ou ato ilícito. ”
(Id. 94150482 – p. 6).

Verifica-se, portanto, a inexistência de elementos passíveis de acomodar a ocorrência de abusividade atribuível aos agentes do Estado em razão da abordagem ou da condução da eleitora para aferição dos fatos, máxime porque existia um mandado de busca e apreensão a ser cumprido em virtude da suspeita de fraude eleitoral.

Nestes casos, somente é possível responsabilizar a parte se ficar devidamente comprovado que o indivíduo/Estado agiu com má-fé, com intenção de prejudicar a vítima, com arbitrariedade ou que a denúncia tenha sido manifestadamente infundada e irresponsável, o que não restou demonstrado nestes autos.

Inclusive, o esclarecimento quanto à duplicidade de inscrição eleitoral de
Elisete Anselmo dos Santos somente foi obtido após investigação preliminar, com oitiva das partes envolvidas e realização de exame pericial de confronto papiloscópico, sendo que o suposto equívoco no lançamento dos dados biométricos das eleitoras não pode ser atribuído ao Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, os elementos probatórios juntados ao feito não evidenciam a prática de ato ilícito, mas mero cumprimento do dever legal pelos agentes públicos, que, titulares do exercício regular do poder de polícia, não se excederam, quando da abordagem efetuada, consoante o balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Registre-se que, da condução da apelante até seção eleitoral diversa e posterior condução até a sua residência para busca domiciliar, não se pode inferir qualquer menosprezo à sua dignidade, a justificar indenização por dano moral.

Na mesma toada, tem-se que, na hipótese vertente, a alegada exposição vexatória em grupos de
Whatsapp
e em redes sociais da condução da apelante para averiguação dos fatos, não configura, por si só, conduta ilegal, arbitrária ou abusiva, apta a ensejar a responsabilidade civil estatal, até mesmo porque inexiste qualquer demonstração de que os agentes estatais tenham sido responsáveis pela aludida exposição.

Com efeito,
não é possível aferir, diante da inexistência de elementos probatórios contundentes, que a autoridade policial civil e os Oficiais de Justiça tenham submetido a apelante a vexame ou exposição deliberada capazes de lesionar sua incolumidade moral.

Inclusive, de acordo com a prova testemunhal produzida nos autos e a partir do próprio depoimento pessoal da apelante, verifica-se que a autoridade policial e seus agentes agiram em cumprimento de um dever legal, sendo que as supostas publicações, que causaram sofrimento psicológico na autora, foram efetuadas por terceiros, e não por agentes do Estado.

Diante de tais considerações, entendo que não há, nos autos, prova suficiente do primeiro elemento da responsabilidade civil, qual seja o ato ilícito cometido pelos agentes estatais, inexistindo, por conseguinte, demonstração do nexo de causalidade no presente feito.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
ABORDAGEM POLICIAL TRUCULENTA E INSCRIÇÃO INFOSEG APÓS ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL – NÃO DEMONSTRADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL. 1. A causa de pedir da inicial gira em torno de abordagens agressivas e inscrição do nome no INFOSEG, contudo as aludidas situações não restaram demonstradas. 2.
Inexistindo nos autos prova de qualquer ato ilícito do Estado, indevido o direito pleiteado de indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
. (...)”
(N.U 0040271-62.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020) [Destaquei].

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ABORDAGEM POLICIAL –– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
– APELO NÃO PROVIDO. 1. O dever de reparar, fundado na responsabilidade civil do Estado, por prejuízos causados por seus agentes, apesar de objetiva, pressupõe a comprovação da conduta antijurídica, de danos com repercussão econômica e/ou moral, e da relação de causalidade entre a conduta ilícita, bem como do resultado prejudicial, na forma preconizada pelo art. 37, §6º da CF/88. 2. Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, cuja abordagem, seguida da condução de suspeito, para a aferição de fatos que lhes foram noticiados mediante o registro de Boletim de Ocorrência, não é, necessariamente, ação importante em abusividade. 3.
Para que se configure o dever de indenizar, devem ser demonstrados o dano e a causalidade entre este e a atividade ilícita ou abusiva do ente público. Se o agente estatal, titular do exercício regular de polícia, não se excede, quando da abordagem efetuada, consoante o balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexiste o dever de indenizar
.”
(N.U 0000982-86.2010.8.11.0032, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 13/09/2019) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Se o agente estatal, titular do exercício regular de polícia, não se excedeu, quando da abordagem efetuada, consoante o balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexiste o dever de indenizar
.”
(N.U 0045389-82.2012.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) [Destaquei].

Não se descura da eventual possibilidade de a apelante ter sofrido dissabores diante do ocorrido, mas, dadas as peculiaridades fáticas observadas, dentre as quais avulta o exercício regular do poder de polícia, tenho a hipótese como insuscetível de indenização do eventual abalo por aquela experimentado.

Por assim ser,
não se vislumbra, no caso concreto, ofensas ao direito de personalidade da apelante, que justifique o pedido indenizatório em face do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual a sentença recorrida merece ser mantida.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pela parte, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Majoro, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, observada a suspensão da exigibilidade por conta da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021